Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722499-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO em face da decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum movida pela SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA em desfavor da UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, que indeferiu a instauração do procedimento de cumprimento de sentença e determinou a liquidação do julgado, operando-se, posteriormente, a compensação determinada na sentença. O agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada em razão da impossibilidade de compensação de obrigações ilíquidas, argumentando que a aplicação do referido instituto poderá lhe causar grave prejuízo, haja vista que poderá ficar sem receber o crédito que lhe é devido. Defendeu que o crédito que possui é de natureza alimentar, devendo ser observada a ordem de preferência estabelecida no art. 908 do Código de Processo Civil. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a instauração do procedimento de cumprimento de sentença e determinou a liquidação do julgado e a posterior compensação dos valores. Operada a compensação e verificada a existência de crédito remanescente, proceder-se-á com a penhora no rosto dos autos (ID 198155358 dos autos de origem). Na espécie, o agravante é credor da Fundação Universa, a qual foi sucedida pela segunda agravada, União Brasileira de Educação Católica – UBEC, que, por sua vez, é credora e devedora da primeira agravada, Sociedade de Ensino e Beneficência – SEB, consoante restou consignado na sentença e no acórdão de origem. Nesses termos, deve ser ressaltado que a compensação de valores é modo de extinção da obrigação, prevista no art. 368 do Código Civil, que autoriza as partes credoras, reciprocamente, a extinguirem a dívida, ainda que parcialmente. Vejamos: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis" (art. 369 do Código Civil). No entanto, no caso dos autos, as pessoas que figuram como credor e devedor são distintas, não havendo que se falar em compensação de valores, notadamente quando a aplicação do referido instituto poderá prejudicar direito de terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil, verbis: “Art. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação, de que contra o próprio credor disporia.” A orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça caminha no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. NÃO CABIMENTO. ART. 380 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 380 do Código Civil veda, expressamente, a compensação de dívidas em prejuízo de terceiro, com o que se evita o uso de dita modalidade de extinção de obrigação para esvaziar penhora preexistente. 2. A intenção egoísta das partes de, por meio da compensação, extinguir suas obrigações recíprocas em prejuízo do direito de crédito de terceiro esbarra no princípio da boa-fé objetiva, preceito de ordem pública que impõe aos litigantes o dever de atuar de forma ética, leal e cooperativa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1783081, 07100039820238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o art. 85, §14, do CPC, preconiza que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência são autônomos em relação ao crédito principal, uma vez que pertencem ao advogado, enquanto este pertence à parte exequente, ou seja, tratando-se, portanto, de créditos que pertencem a titulares diversos, não há que se falar em compensação. Por essa razão, num juízo de cognição sumária e diante da presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela vindicada, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo pelo colegiado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator